Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação parcial do agravado no ENCCEJA 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a aprovação no ENCCEJA na hipótese confere o direito à remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação (parcial ou total) no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora, ainda que já tenha concluído o ensino fundamental ou médio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT. Acórdão 2028616, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 31/07/2025; TJDFT. Acórdão 1860416, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.